Tribunal: TJDFT
Processo: 0705922-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PLANTONISTA. ABONO DE PONTO. COISA JULGADA.
I – O Juízo a quo resolveu a lide de forma integral e fundamentada, inexistindo a alegada negativa de prestação jurisdicional. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.
II – O r. acórdão exequendo reconheceu o direito de os servidores plantonistas de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/11. O pedido de cálculo proporcional ao regime de plantão extrapola a condenação e nela não pode ser incluído, observados os princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada.
III – O cumprimento de sentença deve observar os dias de abono de ponto já usufruídos. Mantida a r. sentença que acolheu a impugnação do executado.
IV – Apelação desprovida.